Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-34.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS CESSIONÁRIOS . PAGAMENTO DE VALOR FIXO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. RECUSRSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o valor mensal fixo exigido pelo réu em contrapartida ao consumo de energia elétrica é abusivo, assim como analisar se a cláusula 8a do instrumento referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser declarada nula em razão da alegada impossibilidade de cumprimento. É necessário avaliar também se é legítima a pretensão da autora ao ressarcimento de valores relativos ao consumo de energia elétrica que alega ter pago em excesso ao réu.

2. A cláusula 8a do instrumento que formalizou o negócio jurídico celebrado entre as partes determina que o cessionário pagará ao cedente o valor mensal de R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa residente no imóvel cedido, assim como que ficará sob a responsabilidade do cedente o fornecimento de água ao cessionário até o advento da perfuração de poço artesiano.

3. O réu alega que a aludida cláusula é de impossível cumprimento em razão da dificuldade em atender às exigências expedidas pela Administração Pública para que seja concedida a devida autorização para exploração da água subterrânea.

4. O Decreto local no 22.358/2001, que dispõe a respeito da outorga de uso de água subterrânea no território do Distrito Federal, estabeleceu as possibilidades de isenção de outorga a depender das características técnicas do poço artesiano a ser perfurado. 4.1. No caso em deslinde o apelante não comprovou os fatos alegados referentes à impossibilidade de cumprimento das exigências previstas no aludido Decreto, não tendo ainda informado as especificações técnicas do poço artesiano.

5. A autora, segunda apelante, verbera que a exigência, pelo réu, do valor de R$ 20,00 (vinte reais) por morador, para pagamento do consumo de energia elétrica, é abusivo, ao argumento de que o réu arrecada montante superior ao real valor da conta emitida pela concessionária de energia elétrica.

6. O valor estipulado para os moradores do loteamento é utilizado para o pagamento da conta de energia elétrica e para a manutenção dos equipamentos necessários ao bombeamento da água para cada residência.

7. A autora não comprovou os fatos por ela alegados (art. 373, inc. I, do CPC), não tendo igualmente trazido aos autos as cópias das contas oficiais emitidas pela concessionária de energia elétrica.

8. Recusrsos conhecidos e desprovidos